Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741951-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILAMAR BEZERRA CARVALHO AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que reconheceu a ilegitimidade passiva da CODHAB na demanda originária (ID no 142337844, autos de no 0715633-18.2022.8.07.0018). 2. A agravante, em suma, tece considerações sobre o cabimento do recurso e defende a legitimidade passiva da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB para a demanda originária, pois apesar de ter feito o seu cadastro na qualidade de pessoa com deficiência, recebeu o imóvel no empreendimento Jardins Mangueiral sem as adaptações adequadas. 3. Destaca a necessidade de condenação solidária da empresa responsável pela construção do imóvel e também da CODHAB, a providenciarem plano de acessibilidade ao apartamento por ela adquirido, observando a norma no 9050 da ABNT e o respectivo manual da Caixa Econômica Federal. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a legitimidade passiva da CODHAB para a demanda. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Recurso redistribuído em razão da prevenção indicada na certidão de ID no 42107961 (AGI no 0741673-91.2022.8.07.0000). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 9. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e a justificativa para a produção antecipada das provas pleiteadas. 10. A agravante sustenta a legitimidade passiva da CODHAB, pois seria solidariamente responsável por providenciar a entrega do imóvel adquirido, com as adaptações de acessibilidade necessárias, conforme declarado na ocasião em que realizou a sua inscrição no programa habitacional. 11. Entretanto, conforme ponderado na decisão recorrida, trata-se de parceria público-privada em que a empresa Jardins Mangueiral assumiu a responsabilidade pela gestão do empreendimento, compreendendo a construção e a comercialização das unidades habitacionais. 12. Como a discussão dos autos originários versa sobre possível defeito nos itens de acessibilidade do imóvel, quem deve responder aos termos da pretensão apresentada pela agravante é a empresa que executou a obra. Precedente: TJDFT Acórdão no 1220044, 00297258620158070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada, assim como a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Associe-se ao agravo de instrumento no 0741673-91.2022.8.07.0000 para viabilizar o julgamento simultâneo. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO